Tribunal: STF
Processo: Rcl 52913
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Cristiano Zanin Martins e outros, em face do Juízo da 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Goiás, por suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, nos autos nº 0010252-43.2018.4.01.3500/GO, “Operação Cash Delivery”.



    Na petição inicial, o reclamante alega que foi verificada a ausência de diversos elementos mencionados pelo Ministério Público, além de mídias que não se encontram integralmente reproduzidas nos autos. 



    Sustenta que, dos vinte e seis procedimentos expressamente atrelados aos autos da ação, a autoridade reclamada havia franqueado o acesso a apenas dez feitos, permanecendo dezesseis completamente ocultos.



    Assim, a defesa requereu acesso à integra dos elementos supracitados, pedido este que restou negado ao acolher a manifestação do Parquet.



    Requer, portanto, a concessão de liminar para ordenar à autoridade reclamada o acesso às defesas dos réus não colaboradores dos vídeos das audiências judiciais em que avaliadas a voluntariedade dos acordos de colaboração. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, pretende o paciente a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14, in verbis: 



     “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que, de acordo com os documentos acostados a estes autos, não foi deferido em sua plenitude ao defensor do reclamante. 



    No caso, há elementos nos autos que apontam para o fato de que o direito de defesa do paciente está sendo obstado pela autoridade requerida. Isso porque, conforme decisão impugnada, o acesso da defesa aos autos foi indeferido por não serem de interesse da defesa técnica.



    Cito, a propósito, precedente do Min. Celso de Mello sobre o tema:



    “o sistema normativo brasileiro assegura , ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado ( ou por aquele submetido a atos de persecução estatal), o direito de pleno acesso ao inquérito ( parlamentar , policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo ( sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e , por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial”. (HC 113.458/DF-MC, decisão monocrática , DJe 17.5.2012). 



    Dessa forma, eventuais incriminados têm direito de acesso aos elementos do acordo que tenham relação com a sua defesa, ou, nas palavras de Borges de Mendonça, “o que a lei garante não é o acesso a todos os termos de depoimento prestados pelo colaborador, mas apenas aqueles pertinentes ao feito e aos fatos imputados” (MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO, Daniel R.; QUEIROZ, Ronaldo P. (Org.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 239, nota 27). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juízo da 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Goiás o imediato acesso a todos os elementos e procedimentos já documentados relacionados à Ação Penal n.º 0010252-43.2018.4.01.3500/GO, incluindo a mídia digital de fls. 36/37 e a mídia digital de fl. 121 (Apenso 9), assim como acesso aos autos n.ºs 0024863-98.2018.4.01.3500 e 0019930- 82.2018.4.01.3500, salvo se o Juízo, motivadamente e de modo específico, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.



    Determino, ainda, a reabertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação do reclamante, de modo a possibilitar à defesa a utilização do material mencionado.



    Publique-se.



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.